Tribunal: TJMT
Processo: 0034841-48.2019.8.11.0042
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034841-48.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS AUGUSTO DE OLIVEIRA PELEGRINO - CPF: 071.708.421-30 (APELANTE), WAGNER PEDROSO DE ALENCASTRO - CPF: 067.071.171-30 (APELANTE), CLAUDINEI FERNANDES EVANGELISTA DE SOUZA (APELANTE), ROSE APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 570.965.111-72 (APELANTE), ANA PAULA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 061.420.201-98 (APELANTE), CLAUDINEI FERNANDES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 054.719.811-62 (APELADO), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLAUDINEI FERNANDES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 054.719.811-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 061.420.201-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CESSÃO DE LOCAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS E DESCLASSIFICATÓRIOS. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE COM O TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas contra sentença que condenou dois réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 35), e uma corré pela cessão de imóvel para o tráfico (art. 33, § 1º, III), em contexto fático elucidado por meio de busca e apreensão e, crucialmente, pela extração de dados de aparelhos celulares que revelaram a estrutura do narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acervo probatório é suficiente para sustentar as condenações, superando a tese de insuficiência de provas e a desclassificação para consumo pessoal; (ii) se restou configurado o
animus
associativo estável e permanente exigido para o tipo do art. 35 da Lei de Drogas; e (iii) se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) aos apelantes condenados por associação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram irrefutáveis, não apenas pela apreensão física de entorpecentes, mas, sobretudo, pela prova técnica de extração de dados telefônicos, que descortinou diálogos sobre contabilidade do tráfico, cobrança de dívidas e movimentação de expressiva quantidade de drogas ("300 a 400 cabeças"), corroborando harmoniosamente os depoimentos dos agentes policiais.

4. A estabilidade e a permanência da
societas sceleris
foram demonstradas pela continuidade das operações ilícitas, inclusive durante o encarceramento anterior de um dos agentes, evidenciando uma estrutura hierarquizada e duradoura, o que afasta a hipótese de mero concurso eventual de pessoas.

5. A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, bem como a reincidência de um dos agentes, evidenciam a dedicação à atividade criminosa, constituindo óbice intransponível à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), impondo-se a manutenção do regime prisional mais gravoso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação Criminal desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A transcrição de diálogos extraídos de aplicativos de mensagens, que revelam a habitualidade e a organização do comércio espúrio, constitui prova idônea para afastar a tese de destinação exclusiva para uso pessoal e comprovar a estabilidade do vínculo associativo. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) demonstra a dedicação do acusado a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma norma legal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, § 1º, III e § 4º, e 35; CP, art. 33, § 2º, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 786.603/SC; STJ, AgRg no HC 845.184/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
DENIS AUGUSTO DE OLIVEIRA PELEGRINO
,
WAGNER PEDROSO DE ALENCASTRO
e
ROSE APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA
, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os dois primeiros pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e a terceira pela cessão de imóvel para o tráfico (art. 33, §1º, III, da mesma Lei).

Em síntese, as
defesas
pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória (quanto a Rose) ou a desclassificação para uso (quanto a Denis e Wagner). Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime prisional.

Em
contrarrazões
o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

Os recursos de apelação foram interpostos dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As defesas sustentam a fragilidade do conjunto probatório para alicerçar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, quanto aos réus Denis e Wagner, pugnam pela desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Os pleitos
não merecem acolhimento
.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Pericial Definitivo de Drogas, bem como pelo contundente Laudo Pericial de Extração de Dados dos aparelhos celulares apreendidos.

A
autoria
, de igual modo, é inconteste e recai sobre os apelantes, conforme passo a demonstrar pela análise da prova oral e documental.

Os investigadores de polícia,
Adonis dos Santos Vieira
e
Bruno Monti
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos coerentes e harmônicos.

Em síntese, o policial
Adonis
narrou que o apelante Wagner, vulgo "Vavá", exercia a função de "disciplina" na região, atuando como porta-voz de facção criminosa e gerenciando o tráfico de drogas em conjunto com Denis e o corréu Claudinei (falecido). Explicou que a região era de difícil monitoramento, mas através de mandado de busca e apreensão e, crucialmente, da análise dos celulares, foi possível constatar que Denis era responsável pelo armazenamento e fomento do tráfico, tendo fugido do local levando entorpecentes antes da chegada da polícia, restando apreendida maconha em sua residência.

Corroborando tais informações, o policial
Bruno
relatou que, embora não tenham encontrado grande quantidade de droga na casa de Wagner no momento da busca, a análise preliminar das conversas no celular entre Wagner e Claudinei revelou o comércio espúrio. Confirmou que, na casa de Denis, a irmã deste relatou que ele havia fugido levando entorpecentes ao perceber a ação policial. Ato contínuo, diligenciaram na casa da apelante Rose (mãe de Claudinei), onde encontraram cocaína/ácido bórico escondido no batente da porta do quarto do filho. Segundo o agente, Rose confirmou ter ciência da prática delitiva do filho e que este fornecia drogas inclusive para o companheiro dela.

A versão dos réus, negando a traficância e alegando serem meros usuários ou desconhecerem os ilícitos, encontra-se isolada e frontalmente contrariada pela prova técnica.

O Laudo Pericial de Extração de Dados Telefônicos é a prova que vai em
sentido totalmente contrário
às teses defensivas. As transcrições das conversas de
WhatsApp
revelam uma estrutura organizada e permanente de narcotráfico:

Há diálogos explícitos sobre estoque de "300 a 400 cabeças de pó";

Conversas sobre contabilidade do tráfico, cobrança de dívidas e divisão de lucros entre Denis, Wagner e Claudinei;

Menções à falta de insumos para preparo da droga (ácido bórico);

Em um dos diálogos, Wagner indaga Claudinei se "pegou a droga", ao que este responde que "Denis estaria com o dinheiro e receberia o pó".

Tais elementos demonstram que a pequena quantidade de droga apreendida fisicamente na residência de Denis (4,30g de maconha) era apenas a "ponta do iceberg", servindo a apreensão dos celulares para descortinar uma movimentação muito maior e habitual.

Nesse contexto, torna-se inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. A condição de usuário, ainda que fosse verdadeira, não exclui a de traficante, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as figuras. O tipo penal do artigo 33 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares (ter em depósito, guardar, fornecer), independentemente da flagrância de ato de comércio.

Quanto à apelante
Rose Aparecida Evangelista de Souza
, sua conduta amolda-se perfeitamente ao tipo do art. 33, §1º, III, da Lei de Drogas (cessão de local). A prova oral colhida indica que ela tinha plena ciência de que seu filho utilizava o quarto da residência para armazenar insumos e drogas (ácido bórico foi encontrado no batente da porta), chegando a fornecer entorpecentes para o companheiro dela. Sua inércia e permissividade configuram o dolo necessário para a tipificação do delito, não havendo que se falar em absolvição.

No que tange ao crime de
Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06)
, a condenação de Denis e Wagner também deve ser mantida.

Para a configuração deste delito, exige-se a comprovação do
animus associativo
, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

No caso em tela, a estabilidade e permanência do vínculo associativo exsurgem das interceptações telemáticas. Os diálogos não revelam uma mera coautoria eventual, mas sim uma parceria duradoura, que se manteve inclusive durante o período em que o réu Wagner esteve preso anteriormente, ocasião em que os comparsas mantiveram o negócio ilícito e auxiliaram no custeio de sua defesa e sustento da família. Havia clara divisão de tarefas, hierarquia e habitualidade na mercancia proscrita.

Nesse sentido
este Egrégio Tribunal consolidou tese similar em caso análogo:
“Comprovada a existência de vínculo estável e permanente (animus associativo) entre o agente e outros indivíduos, com o fim de praticar reiteradamente o comércio ilícito de entorpecentes, configurado está o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06).”
(TJMT, N.U 0000107-67.2013.8.11.0079, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 01/07/2025).

Portanto, a
manutenção
do édito condenatório é medida de rigor.

As defesas de Wagner e Denis pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O pedido
não merece acolhimento
.

Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, o legislador estabeleceu requisitos cumulativos: o agente deve ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso do apelante
Denis Augusto de Oliveira Pelegrino
, verifica-se que ele é
reincidente
, ostentando condenação anterior por roubo (conforme certidão de antecedentes e processo de execução penal citados na sentença), o que, por si só, veda a aplicação da minorante.

Quanto ao apelante
Wagner Pedroso de Alencastro
, embora tecnicamente primário à época, a condenação simultânea pelo crime de
Associação para o Tráfico (art. 35)
constitui óbice intransponível à aplicação do redutor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condenação por associação para o tráfico evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, tornando incompatível a incidência do privilégio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as sociação passageira e eventual. 2. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela consistência do conjunto probatório para amparar a condenação. Extrai-se, da conclusão das instâncias ordinárias, especialmente das provas colhidas, que as conversas entre os corréus ocorreram de maio a julho de 2013 e os dados coletados indicam que se tratava de conversas que demonstram conhecimento sobre fornecedores de drogas e negociações.
Ainda consignou-se caber ao paciente a guarda e entrega dos entorpecentes apreendidos, com apreensão de mais de 300kg de maconha, em 612 tijolos, indicando atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas. 3 .
"É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico."
(AgRg nos EDcl no HC n . 775.632/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) (grifei)

Logo, mantenho as penas fixadas na sentença, eis que devidamente fundamentadas e proporcionais à gravidade concreta dos delitos e às condições pessoais dos agentes.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime fechado
para os apelantes Denis e Wagner.

O
quantum
de pena aplicado a ambos (superior a 8 anos, considerando o concurso material de crimes), aliado às circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes/reincidência e a natureza da associação criminosa), impõe a fixação do regime mais gravoso, nos estritos termos do art. 33, §2º, 'a', e §3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
DENIS AUGUSTO DE OLIVEIRA PELEGRINO
,
WAGNER PEDROSO DE ALENCASTRO
e
ROSE APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026